Tribunal: STF
Processo: Rcl 39416
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Município da Estância Turística de Barra Bonita contra acórdão da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região proferido nos autos do processo 0000400-51.2010.5.15.0024, por suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 55.
    Extrai-se do acórdão reclamado, in verbis:
    “Trata-se de Agravo de Petição interposto pelo Município de Barra Bonita em face da r. Decisão de ID. 18b3d75, que julgou improcedentes os seus Embargos à Execução.
    Argumenta, em suma, que a execução deve ser extinta quanto ao auxílio-alimentação e abono aniversário, em face da respectiva inexigibilidade, nos termos do art. 884, §5º, da CLT, bem como do inciso II do art. 475-L, do CPC/73, pontuando que "a ação em questão contraria todas as normas jurídicas, haja vista a decisão pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo pela ADIN nº 0136976-34.2011.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis Municipais nº 1.624/93 e 2.924/2010, bem como das Leis Complementares nº 91/2010 e 95/2010, as quais tratam dos benefícios respectivos, de abono especial de aniversário e auxílio-alimentação, conforme o caso em tela", argumentando, ainda, que a Súmula Vinculante nº 55 veda a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos”.
    […]
    Consignando que a decisão de inconstitucionalidade em questão foi proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, não se verifica a satisfação dos requisitos legais à inexigibilidade do título executivo judicial. 
    Com efeito, consoante dispõem expressamente o Código de Processo Civil/2015, em seus artigos 525 e 917 e a CLT, no §5º do art. 884, o reconhecimento de inexigibilidade limita-se ao título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso sob análise, no qual a inconstitucionalidade foi fixada por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    […]
    Observe-se, por fim, que o teor da Súmula Vinculante nº 55 destina-se aos processos de conhecimento, não se aplicando às execuções de sentenças já transitadas em julgado, não se podendo acolher a pretensão relativa à revisão, em Agravo de Petição, do próprio mérito da condenação. Mantém-se, portanto, o r. decisório a quo, embora por fundamentos parcialmente distintos.”
    Narra o reclamante que a presente reclamação tem por objeto execução de sentença condenatória em seu desfavor, decorrente de reclamatória trabalhista ajuizada por servidor aposentado para obtenção de auxílio alimentação.
    Discorre que ao manter a condenação do ente municipal ao pagamento de auxílio alimentação ao servidor aposentado, a decisão reclamada violou o enunciado da Súmula Vinculante 55, que prevê que “o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos” .
    Relata que “o juízo de primeiro grau conheceu dos Embargos à Execução opostos pelo Município, e, no mérito julgou improcedente, entendendo por precluso e que a Súmula Vinculante n° 55 fora editada em período posterior ao trânsito da demanda, não lhe sendo aplicável o §5º do art. 884 da CLT”. Contra tal decisão, interpôs agravo de petição, o qual, por desprovido pelo TRT da 15ª Região, é objeto da presente insurgência. 
    Sustenta, em defesa de sua pretensão, que “a lei federal (§5º do art. 884 da CLT) não limita a rediscussão ao trânsito em julgado em fase do conhecimento, pelo contrário ela é expressa no sentido de permitir a declaração de inexigibilidade do título, mesmo que com trânsito em julgado na fase de conhecimento, desde que fundado em aplicação ou interpretação incompatível com CF, o que evidentemente ocorre no caso em tela, por desrespeito à Sumula Vinculante n. 55”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, pugna pelo procedência da ação, “a fim de tornar definitiva a liminar concedida, mantendo-se a autoridade do Excelso Supremo Tribunal e cassando a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por afronta à Constituição Federal e à Sumula Vinculante n. 55”. 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC nº 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
     In casu, consoante relatado acima, sustenta o reclamante o cabimento da presente demanda para garantia da observância do enunciado da Súmula Vinculante 55. Para tanto, é preciso esclarecer o que ela dispõe, in verbis:
    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”
    A Súmula Vinculante 55 foi aprovada em 17/03/2016, após reiterados precedentes que, ao apreciarem a constitucionalidade de leis que previam a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos e pensionistas, assentaram que referida verba possui natureza indenizatória, não sendo compatível seu pagamento com as disposições constitucionais referentes ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. 
    Nada obstante, a decisão reclamada, proferida em sede de execução, pontuou que, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito do servidor ao recebimento do auxílio-alimentação, o mérito da condenação não poderia ser revisto em sede de agravo de petição. 
    Com efeito, constou do acórdão ora impugnado, in verbis:
    “[...]
    Observe-se, por fim, que o teor da Súmula Vinculante nº 55 destina-se aos processos de conhecimento, não se aplicando às execuções de sentenças já transitadas em julgado, não se podendo acolher a pretensão relativa à revisão, em Agravo de Petição, do próprio mérito da condenação.”
    No caso sub examine, o reclamante alega que o decisum reclamado ofende o teor do aludido verbete vinculante, uma vez que manteve decisão que reconheceu o direito de servidor inativo ao percebimento de auxílio-alimentação.
    Contudo, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito do aposentado de receber o aludido auxílio transitou em julgado em 02/10/2012, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 
    No ponto, esclareço que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. É o que se colhe dos seguintes julgados, in verbis: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada.
    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 10.199-AgR, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19/2/2014)
    “O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 7.989-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/8/2012)
    “Agravo interno em reclamação – Alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 - Decisão reclamada anterior ao paradigma – Desrespeito não configurado - Agravo regimental não provido. 
    1 - Ato reclamado anterior à Súmula Vinculante nº 10, que se apresentou como paradigma. Caso de não conhecimento da reclamação, conforme jurisprudência do STF. Precedentes do Plenário: Rcl nº 1.723/CE-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/8/01; Rcl nº 4.131/SP, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/6/08 e Rcl nº 4.644/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. 
    2 - A tese de que houve julgamento definitivo apenas quando o Tribunal se pronunciou em embargos declaratórios equivale a dizer que esse instante, de fato, só ocorrerá quando houver o trânsito em julgado. Trata-se de perpetuação indevida da jurisdição, o que, na prática, inviabiliza a própria ideia de posteridade da súmula vinculante.
    3 - Agravo regimental não provido.” (Rcl 7.900-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/9/2011) 
    Demais disso, ainda que se considere como decisão reclamada aquela proferida em sede de execução no agravo de petição interposto pelo Município ora reclamante, o enunciado da Súmula Vinculante 55 não poderia servir de substrato para fins de desconstituição de título executivo judicial transitado em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos §§ 1º, III, 12 e 14 do art. 525 do CPC, in verbis:
    “Art. 525. (…) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
    (...)
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
    (...)
    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...)
    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.” (Grifei)
    Como se vê, o Código de Processo Civil admite expressamente que, na fase de cumprimento de sentença, o executado argua a inexigibilidade do título executivo em decorrência de sua inconstitucionalidade, fazendo o §14 a ressalva de que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo nos quais se fundamentou o título, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
    Cumpre ainda mencionar que este Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos supratranscritos dispositivos do Código de Processo Civil, por ocasião do julgamento do RE 611.503 – Tema 360 da sistemática da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese vinculante:
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Tendo em mente as disposições legais acima citadas e considerando que a Súmula Vinculante 55 foi editada em 17/03/2016, enquanto o trânsito em julgado da decisão executada nos autos de origem ocorreu em 02/10/2012, não há que se falar em violação ao referido verbete sumular.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente